Tribunal: TJPA
Processo: 0818444-76.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818444-76.2022.8.14.0401

APELANTE: LUCIANE CARDOSO SILVA, EDUARDO SILVA DE LIMA, EDILCE DO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2º, §§ 2º, 3º E 4º, I, IV E V, DA LEI Nº 12.850/2013). PRELIMINARES DE NULIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PRISÃO DOMICILIAR. RECURSOS CONHECIDOS PARCIALMENTE E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA READEQUAR A DOSIMETRIA.

I. Caso em exame

1.
LUCIANE CARDOSO SILVA, EDILCE DO NASCIMENTO SANTOS DOS REIS e EDUARDO SILVA DE LIMA, assistidos por suas respectivas defesas, interpuseram Apelação Criminal contra a Sentença que os condenou pela prática do crime de Organização Criminosa Armada (CVRL), com as majorantes de posição de comando, uso de arma e participação de adolescente.

II. Questão em discussão

2. A defesa requer:

2.1. Preliminarmente, a nulidade das provas por alegada quebra da cadeia de custódia e ausência de autorização judicial para extração de dados de celular; 2.2. A absolvição por insuficiência de provas, atipicidade formal e negativa de autoria (Eduardo);

2.3. O reconhecimento da coação moral irresistível e ausência de vínculo permanente (Luciane);

2.4. Subsidiariamente, a redução da pena-base, alegando desproporcionalidade da fixação no máximo legal (8 anos), a alteração do regime de cumprimento e a substituição da prisão por domiciliar (Luciane); 2.5. O deferimento da Justiça Gratuita (Luciane).

III. Razões de decidir

3. Rejeição das Preliminares
: A apreensão e extração de dados dos aparelhos celulares foram judicialmente autorizadas pelo Juízo de Combate ao Crime Organizado. A alegação de quebra da cadeia de custódia não prospera, visto que não há indícios de mácula ou adulteração das provas.

4. Materialidade e Autoria
: A materialidade e a autoria estão robustamente comprovadas por provas não repetíveis (extração de dados de celular de Klacirlene Vale) e por Laudo de Comparação de Locutor, que confirmou as vozes dos apelantes, rechaçando a negativa de autoria de Eduardo.

5. Coação Moral Irresistível
: A tese de coação moral é afastada, pois o conjunto probatório demonstrou a participação livre, consciente e voluntária de Luciane, inclusive com a intenção de refazer o cadastro na facção (CVRL) após a morte do suposto coator.

6. Dosimetria
: A fixação da pena-base no máximo legal (8 anos) com a valoração negativa de apenas 3 ou 4 circunstâncias judiciais é desproporcional. Promove-se a reforma, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima (3 anos) para cada vetor negativo.

7.
Prisão Domiciliar e Regime
: Mantido o regime inicial FECHADO devido à gravidade concreta e à periculosidade dos agentes como integrantes do CVRL e a imposição de vetores negativos. O pedido de prisão domiciliar (Luciane) é indeferido por configurar situação excepcionalíssima (alta hierarquia em ORCRIM de alto risco), afastando o benefício do HC Coletivo.

8. Justiça Gratuita: O pleito não é conhecido, por ser matéria afeta à competência do Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso CONHECIDO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, PARCIALMENTE PROVIDO, para readequar a dosimetria da pena privativa de liberdade e de multa, mantendo-se a condenação e o regime prisional
fechado.

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 22 e 59 do Código Penal.

Jurisprudência

relevante citada:

ADPF 601/DF e HC 102293
;
TJ-RN - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08001288120258200000, Relator: RICARDO PROCOPIO BANDEIRA DE MELO, Data de Julgamento: 14/07/2025, Câmara Criminal; STJ - AgRg no HC: 802312 AC 2023/0043631-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023; TJ-CE - APR: 00506369520218060161 Fortaleza, Relator.: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PACRCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar o quantum da pena dos sentenciados,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________.

Belém, de de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0818444-76.2022.8.14.0401

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTES: EDILCE DO NASCIMENTO SANTOS, EDUARDO SILVA DE LIMA E LUCIANE CARDOSO SILVA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal n.º
0818444-76.2022.8.14.0401
, interposta pelos recorrentes
LUCIANE CARDOSO SILVA
,
EDILCE DO NASCIMENTO SANTOS DOS REIS
e
EDUARDO SILVA DE LIMA
.

Os apelantes foram condenados pela prática do crime de
Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa Armada
, tipificado no art. 2°, §§ 2°, 3º e 4°, I, IV e V, da Lei n. º 12.850/13, em Sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado
.

A Sentença condenatória fixou o regime inicial de cumprimento de pena como
FECHADO
, negando aos sentenciados o direito de recorrer em liberdade.

Marcos processuais relevantes (Conforme a documentação nos autos):

• Representação do Ministério Público pela Prisão Preventiva e Busca e Apreensão: 26/09/2022 (ID 20605585).

• Decisão que decretou a Prisão Preventiva e a Busca e Apreensão Pessoal: 10/02/2023 (ID 20605596).

• Recebimento da Denúncia: 31/05/2023 (ID 93996824).

• Resposta à Acusação de Eduardo Silva de Lima: 23/06/2023 (ID 95869990).

• Resposta à Acusação de Luciane Cardoso Silva: 17/07/2023 (ID 96975460).

• Resposta à Acusação de Edilce do Nascimento Santos dos Reis: 29/08/2023 (ID 20605742/99611622).

• Sentença condenatória: 28/05/2024 (ID 20605859).

• Interposição da Apelação da Defesa (Eduardo): 22/07/2024 (ID 20859349).

• Interposição da Apelação da Defesa (Luciane): 05/07/2024 (ID 20605876).

• Razões da Apelação (Edilce): 30/07/2024 (ID 21110792).

Em suas razões recursais, as defesas dos Apelantes pleitearam, em síntese:

1.
Preliminarmente (Edilce e Eduardo):
A nulidade das provas por ausência de autorização judicial para apreensão de aparelho celular. A quebra da cadeia de custódia das provas (Edilce).

2.
Mérito (Todos):
A absolvição por insuficiência de provas, atipicidade formal e negativa de autoria (Eduardo nega ser o interlocutor dos áudios).

3.
Mérito (Luciane):
O reconhecimento da coação moral irresistível, alegando que o falecido companheiro utilizava seus dados, e a ausência de vínculo permanente com a ORCRIM.

4.
Subsidiariamente (Todos):
A redução da pena-base. A alteração do regime de cumprimento.

5.
Subsidiariamente (Luciane):
A substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em razão de ser mãe de filhos menores de 12 (doze) anos. O deferimento da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e improvimento dos recursos, sustentando a manutenção dos requisitos da prisão preventiva em face da periculosidade das rés (Luciane e Edilce) e o risco aos filhos menores em razão da atuação de ambas na ORCRIM Comando Vermelho.

A 4ª Procuradoria de Justiça, por seu Procurador Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos são tempestivos, próprios e cabíveis, preenchendo os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Entretanto, no tocante ao pleito de Justiça Gratuita formulado pela Apelante LUCIANE CARDOSO SILVA, impõe-se o NÃO CONHECIMENTO.

O pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, abrangendo a isenção do pagamento de custas processuais e multa, deve ser analisado e decidido pelo Juízo da Execução Penal, por ser a instância competente para avaliar a real situação econômica do apenado após o trânsito em julgado da condenação, considerando as consequências patrimoniais da pena.

Portanto, conheço parcialmente dos recursos e passo à análise das matérias cognitivas e de fundo apresentadas.

II. DAS QUESTÕES PRELIMINARES

As defesas de EDILCE DO NASCIMENTO SANTOS DOS REIS e EDUARDO SILVA DE LIMA arguiram a nulidade da prova material e a quebra da cadeia de custódia.

II.I. DA LEGALIDADE DA OBTENÇÃO DAS PROVAS (EDUARDO E EDILCE)

A alegação de nulidade das provas por suposta ausência de autorização judicial para a apreensão de aparelhos celulares e extração de dados é frontalmente contrariada pelas peças processuais.

1. Autorização Judicial Detalhada
: O Ministério Público, através do GAECO, requereu ao Juízo Especializado, Busca Pessoal e a consequente apreensão de aparelhos eletrônicos, o que inclui celulares,
smartphones
e
laptops
. Tal pleito foi expressamente DEFERIDO pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado por meio da Decisão de ID 86469772 (e Decisão 20605596), datada de 10/02/2023.

2. Fundamentação Legal:
A decisão judicial que autorizou a medida destacou a necessidade e a imprescindibilidade da quebra de sigilo e extração de dados para o sucesso das investigações (
fumus boni juris
e
periculum in mora
). O Juízo
a quo
citou expressamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que exige prévia autorização judicial para o acesso a dados e conversas de
WhatsApp
em aparelhos celulares apreendidos, demonstrando o respeito inquestionável aos direitos fundamentais à intimidade e à privacidade (CF, art. 5º, X).

3. Compartilhamento de Provas Lícito
: A investigação primária derivou do compartilhamento de provas coletadas no âmbito da ação penal nº 0811420-52.2021.8.14.0006, referente à apreensão do
smartphone Xiaomi MI
de Klacirlene Vale. O compartilhamento de tais provas foi judicialmente autorizado pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua em 29 de abril de 2022, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) (ADPF 601/DF e HC 102293).

Portanto, a obtenção das provas digitais, tanto a fonte primária (Klacirlene) quanto as apreensões subsequentes, foi realizada sob o devido controle jurisdicional.

II.II. DA HIGIDEZ DA CADEIA DE CUSTÓDIA (EDILCE)

A defesa de Edilce arguiu a quebra da cadeia de custódia, tese igualmente insubsistente.

A cadeia de custódia visa garantir a idoneidade e a imutabilidade da prova, especialmente a digital. No caso concreto, o Laudo Pericial nº 2022.01.000196-FON, que analisou o aparelho de Klacirlene Vale, detalha o rito:

• O aparelho foi recebido pelo perito signatário, encontrando-se lacrado (lacre número 00008501).

• Foi deslacrado pelo Perito Oficial Ibsen Rodrigues Maciel para a extração dos dados.

• A extração foi realizada mediante técnicas forenses específicas, incluindo ataque por força bruta para desbloqueio da senha Padrão.

Em relação aos aparelhos dos apelantes, o Ministério Público juntou relatórios periciais de extração de dados:

• Para LUCIANE CARDOSO SILVA (Philco Hit P10, lacre 1933806). O relatório técnico (RELTEC-ANALISE DE DADOS nº 041/2023-GSI) atesta a extração do tipo EXTRACTION_FFS 01.

• Para EDILCE DO NASCIMENTO SANTOS DOS REIS (SAMSUNG SM-A037M/DS, lacre 1932710). O relatório técnico (RELTEC-ANALISE DE DADOS nº 044/2023-GSI) também atesta a extração do tipo EXTRACTION_FFS 01.

A descrição dos lacres, números de série (Philco Hit P10, N/S 0311699235A248A; SAMSUNG SM-A037M/DS, N/S R9XW1024VPP), e a metodologia de extração digital realizada por órgãos oficiais (Polícia Científica e GAECO/NFC) afastam qualquer suspeita razoável de contaminação ou quebra de custódia.

Rejeito, portanto, as preliminares de nulidade da prova e de quebra da cadeia de custódia.

III. DO MÉRITO — MATERIALIDADE E AUTORIA (ART. 2º, § 2º E 3º, DA LEI Nº 12.850/2013)

A materialidade do delito de Organização Criminosa Armada e a autoria dos apelantes são inquestionáveis, tendo sido demonstradas por farto e coeso conjunto probatório documental, pericial e oral.

O tipo penal exige a promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional [Lei 12.850/2013, Art. 2º,
caput
]. A majorante se dá pelo emprego de arma (Art. 2º, § 2º).

O núcleo probatório é fornecido pelos relatórios de análise de dados (RELTEC-ANÁLISE DE DADOS nº 021/2022-GSI/MPPA) extraídos do aparelho celular de Klacirlene Vale.

III.I. ANÁLISE DO RECURSO DE EDUARDO SILVA DE LIMA

Eduardo Silva de Lima, alcunha “IR. D121/DUDU”, foi condenado por integrar a ORCRIM na função de “TORRE” de Jaderlândia.

A) Negativa de Autoria e Fragilidade Probatória
:

O Apelante nega veementemente ser o interlocutor dos áudios acostados, alegando a fragilidade da prova de autoria.

Contudo, tal negativa é desconstituída pela prova técnica irrefutável: o Ministério Público juntou o Laudo Pericial de Comparação de Locutor. Este laudo atestou a autenticidade das mídias e a compatibilidade dos locutores, comparando as vozes presentes nos áudios investigativos com a voz de Eduardo Silva de Lima capturada em seu interrogatório judicial.

A jurisprudência é pacífica quanto à validade do laudo pericial de comparação de voz (fonética forense) como meio probatório hábil a sustentar a autoria, especialmente em crimes cometidos por meio digital, como é o caso de Organização Criminosa que se vale de aplicativos de mensagens para comunicação interna. (TJ-RN - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08001288120258200000, Relator: RICARDO PROCOPIO BANDEIRA DE MELO, Data de Julgamento: 14/07/2025, Câmara Criminal).

B) Provas Materiais da Adesão:

Os relatórios de análise de dados demonstram sua ativa participação e identificação na hierarquia da facção Comando Vermelho:

• Em 06/01/2022, Eduardo enviou mensagem de áudio solicitando ser adicionado nos grupos oficiais do Comando Vermelho.

• Em seguida, encaminhou seu formulário preenchido, sua fotografia e o
print
do seu
WhatsApp
para o “procedimento” de inclusão na ORCRIM.

• Em 31/12/2021, Klacirlene Vale fez uma chamada de vídeo com ele para confrontar sua identidade.

A ficha cadastral do Apelante Eduardo Silva de Lima na SEAP (confrontada nos autos) o identifica pelo vulgo “IR. D. 121” e o vincula a dez processos criminais no Tribunal de Justiça do Pará, incluindo
Roubo Majorado
,
Crimes do Sistema Nacional de Armas
,
Homicídio
e
Tráfico de Drogas
. Esse extenso histórico criminal corrobora sua periculosidade e sua plena adequação ao perfil de membro estável e perigoso da facção.

O exercício da função de "TORRE" implica a liderança de uma área específica sob a égide da ORCRIM, confirmando a divisão de tarefas e a estrutura organizada.

III.II. ANÁLISE DO RECURSO DE EDILCE DO NASCIMENTO SANTOS DOS REIS

Edilce do Nascimento Santos dos Reis, alcunha “IR. NENÊ/CRUELA”, foi identificada como “TORRE” do CVRL no Município de Belém/PA, Distrito de Mosqueiro.

A) Insuficiência de Provas e Atipicidade Formal:

A tese de atipicidade formal ou insuficiência probatória se baseia na alegação de que a Apelante não estava exercendo plenamente a função.

Entretanto, as provas revelam sua integração ativa e voluntária:

A identificação de Edilce foi possível após ela enviar mensagens de texto e áudio para Klacirlene solicitando sua inclusão no grupo de WhatsApp e encaminhando seu formulário preenchido com dados e fotografia. Seu cadastro foi identificado pelo CPF 036.605.862-26 e INFOPEN 348085.

Embora tenha sido afastada de algumas funções em 24/01/2022 por "irresponsabilidade", ela não foi expulsa da facção. O afastamento de uma função específica não descaracteriza o crime de integrar a organização criminosa, tipificado no art. 2º da Lei 12.850/2013.

O essencial é a adesão e o vínculo estável, que se comprova pelo cadastro formalizado, a utilização do vulgo (“IR. NENÊ/CRUELA”) e o pedido posterior de retomar as atividades, inclusive solicitando os "salves" (comunicados) para voltar a "se dedicar à ORCRIM".

A Organização Criminosa, por sua natureza hierárquica e complexa, exige o vínculo de permanência, que no caso de Edilce se manteve ativo, mesmo com a momentânea suspensão de um cargo específico.

III.III. ANÁLISE DO RECURSO DE LUCIANE CARDOSO SILVA

Luciane Cardoso Silva, alcunha “IR. V 10”, foi identificada como ocupante das importantes funções de “TORRE”, “TESOUREIRA” e “FINAL DAS DÍVIDAS” do CVRL no Município de Colares/PA.

A) Insuficiência de Provas e Ausência de Vínculo Permanente:

A Apelante sustenta que a participação ativa era de seu falecido companheiro e que, após o óbito dele, ela não manteve diálogo com o grupo, comprovando a ausência de vínculo permanente.

1. Vínculo Voluntário Comprovado
: Conforme os áudios extraídos (PTT-20220114-WA0651.opus), Luciane informou a Klacirlene que seu esposo havia sido morto e, por segurança, solicitou a remoção dos grupos. Entretanto, na mesma comunicação, ela afirmou que iria "refazer novamente o procedimento" (de cadastro) e que iria trocar o número e avisar para refazer o procedimento de inclusão. Essa conduta, longe de demonstrar a interrupção do vínculo ou a coação, revela a consciente intenção de permanência na facção e de manter suas atividades operacionais, mesmo após a morte do companheiro.

2. Pluralidade de Funções
: As funções de “TORRE”, “TESOUREIRA” e “FINAL DAS DÍVIDAS” demonstram a importância estratégica de Luciane dentro do CVRL. A Torre atua na liderança regional, a Tesoureira administra os recursos (financiamento) e a "Final das Dívidas" implica controle disciplinar e de cobrança, indicando estabilidade e permanência.

B) Coação Moral Irresistível:

A tese de coação moral irresistível, baseada na alegação de que ela era "amedrontada" pelo ex-companheiro, carece de comprovação nos autos.

A coação moral irresistível (Art. 22 do Código Penal) exige que o agente atue sem ter a liberdade de escolha, sendo forçado por outrem a cometer o delito. A livre manifestação de vontade de recadastramento na facção (trocando de número e refazendo o procedimento) após a morte do suposto coator afasta a irresistibilidade da coação. A adesão posterior e voluntária ao crime organizado demonstra a livre determinação para integrar o grupo, em total autonomia de vontade.

Em suma, as teses de absolvição levantadas pelos três apelantes são rejeitadas em virtude da solidez da prova de materialidade e autoria, confirmada pelos relatórios de análise de dados e pelo laudo de comparação de locutor.

IV. DAS TESES SUBSIDIÁRIAS

IV.I. DA DOSIMETRIA DA PENA E EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE

Os Apelantes EDILCE DO NASCIMENTO SANTOS DOS REIS, EDUARDO SILVA DE LIMA e LUCIANE CARDOSO SILVA pleiteiam, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando desproporcionalidade na aplicação da reprimenda.

Contudo, a r. Sentença vergastada, ao fixar a pena-base no máximo legal (08 anos de reclusão, para o crime tipificado no art. 2°, da Lei n. º 12.850/13), demonstrou-se
robusta e incensurável
, ancorada em elementos concretos de alta reprovabilidade, inerentes à participação em uma organização criminosa de dimensão e periculosidade notórias.

A exasperação da pena-base está integralmente justificada pela
análise desfavorável de três circunstâncias judiciais
previstas no Art. 59 do Código Penal, conforme explicitado pelo Juízo
a quo
:

A. Culpabilidade (Exasperada)

O Magistrado singular corretamente valorou a culpabilidade de forma exacerbada, considerando a natureza da Organização Criminosa a que os réus se integraram:

“(...) a
culpabilidade é exacerbada
, considerando que a organização criminosa da qual a ré faz parte é o
Comando Vermelho
que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo
elevado grau de periculosidade
e
notório poder de intimidação
, bem como pela prática de
crimes excessivamente violentos
, perpetrados com
extrema audácia
.”.

Este fundamento é perfeitamente idôneo e reflete o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, que consideram a
gravidade concreta do
modus operandi
e a periculosidade do agente, aferidas pela inserção em facção criminosa de alto risco, como elementos bastantes para justificar o maior rigor da pena.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP OU REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADAS. APREENSÃO DE 1,073KG DE MACONHA. INTEGRANTE DO "COMANDO VERMELHO". DESEJO DE FORTALECIMENTO DA ORCRIM. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ALTAMENTE ESTRUTURADA E QUE PROVOCA SEVERAS CONSEQUÊNCIAS NO ESTADO DO ACRE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a "elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses" (AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6/8/2021). 2. Na fase inicial da dosimetria do crime de tráfico, a pena foi acrescida em 1 ano e 8 meses por conta da natureza e da quantidade de drogas apreendidas (1,073 kg de maconha). Referido aumento foi devidamente justificado, tendo em vista a quantidade expressiva de droga apreendida, o que constitui fundamento concreto para o incremento da pena-base. 3. Quanto ao crime de integrar organização criminosa, as instâncias de origem, considerando as circunstâncias desfavoráveis no tocante à culpabilidade, ao motivo e às consequências, fixaram a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 6 meses de reclusão. Considerou-se negativo o vetor da culpabilidade por se tratar de acusado integrante de facção criminosa altamente estruturada e que pratica uma diversidade de crimes, no caso, o "Comando Vermelho". Resta, portanto, evidente o maior grau de censura da conduta do paciente, o que permite o incremento da reprimenda em razão da culpabilidade. 4. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, quanto aos motivos do crime, "o fato da organização criminosa ter por escopo o fortalecimento ante a rivalidade entre as facções, bem como a proteção e logística na prática de delitos, denotam a maior gravidade do móvel da prática delitiva" (AgRg no HC n. 710.706/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.), justificando, assim, a exasperação. 5. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "A demonstração concreta de que houve um aumento no número de delitos no Estado do Acre desde que a organização criminosa passou a lá atuar, mormente em razão dos conflitos entre os grupos criminosos rivais, lastreada em relatórios da Secretaria de Segurança Pública, justifica a negativação da vetorial consequências do crime" (REsp n. 1 .896.832/AC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 30/11/2021). 6. Esta Corte Superior sedimentou o entendimento de que "A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgRg no HC n 786.617/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 7. Estando presentes fundamentos aptos a exasperar a pena na primeira fase acima do patamar sedimentado por esta Corte para cada circunstância judicial negativa, deve ser mantida a pena-base do crime de integrar organização criminosa em 5 anos e 6 meses de reclusão, não se vislumbrando ilegalidades nas fases posteriores da dosimetria. 8. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 802312 AC 2023/0043631-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023).

B. Circunstâncias do Crime (Desfavoráveis)

As circunstâncias foram valoradas negativamente pela Sentença, não em relação ao crime de integrar a ORCRIM em si, mas quanto à finalidade e impacto das ações da facção:

“Circunstâncias
desfavoráveis
, considerando que é consabido que a organização criminosa
comando vermelho planeja rebeliões e massacres pelo País afora
que
atrapalham a formação de uma consciência coletiva de recuperação
.”.

A menção à capacidade de planejamento de atos de extrema violência e desordem pública, como rebeliões e massacres, demonstra que a conduta dos Apelantes, como peças funcionais (Torres, Tesoureira) na engrenagem do Comando Vermelho, transcende o tipo penal básico e exige maior punição, devendo tal valoração ser mantida.

C. Consequências Extrapenais do Crime (Desfavoráveis)

O Juízo
a quo
considerou as consequências extrapenais desfavoráveis, dada a dimensão do dano social provocado pela facção:

“Consequências extrapenais
desfavoráveis
, já que o
Comando Vermelho é um dos maiores responsáveis pela criminalidade no País
.”.

Embora o crime de Organização Criminosa seja formal, a lei permite a análise das consequências extrapenais. O fato de o
Comando Vermelho
ser um dos principais vetores da criminalidade organizada no território nacional justifica a valoração negativa, pois a atuação dos Apelantes contribuiu para esse cenário macroscópico de insegurança.

Vejamos outra jurisprudência que reforça a necessidade de se exasperar a pena pela culpabilidade, circunstância e consequência.

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 12 .850/2013. PROMOÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES: ALEGAÇÃO QUEBRA ILEGAL DO SIGILO TELEFÔNICO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA ACESSO AOS DADOS DOS CELULARES CONCEDIDA PELO RÉU. NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ANUÊNCIA DO MORADOR. MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E SUFICIENTE A SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA: PLEITO DE DECOTE DOS VETORES DE CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAJORANTE DO CRIME CONFORTADA NO COMPÓSITO DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA. OBSERVADOS CRITÉRIO LEGAIS DE APLICAÇÃO E A PROPORCIONALIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4.1. Na primeira fase dosimétrica o magistrado de piso negativou o vetor judicial culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base para o crime em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 4.2. Ao negativar o vetor da "culpabilidade", o magistrado demonstrou, com fundamentos idôneos, que a gravidade excedeu a normal do tipo penal, posto que a organização criminosa Comando Vermelho é, de fato, uma das maiores do estado do Ceará, bem como se alastra por todo território nacional. Apenas no Ceará, conta com mais de 12 (doze) mil integrantes, que exercem domínio sobre um grande número de bairros e dedicam-se, principalmente, a crimes hediondos e a eles equiparados, especialmente homicídios e tráfico de drogas. 4.3. No que diz respeito às circunstâncias do crime, não há ilegalidade a ser reparada, pois conforme bem demonstrado pelo magistrado, no que diz respeito ao modus operandi, a organização criminosa Comando Vermelho constantemente utiliza de violência contra os moradores das regiões por eles dominadas, gerando medo naqueles que não se submetem às regras impostas, posto que o descumprimento de regras possui graves consequências, dentre elas, a expulsão de famílias inteiras de suas residências e até mesmo, a morte destas pessoas . Ademais, devido a dimensão nacional da organização criminosa Comando Vermelho, esta possui acesso às armas mais sofisticadas, que são utilizadas como forma de ostentação para coagir comunidades inteiras e o próprio Estado. 4.4. Quanto a negativação do vetor consequências do crime, o juiz sentenciante mencionou que a expansão da organização Comando Vermelho é responsável direta no aumento da violência e criminalidade no Estado, de modo que abala não só a estrutura carcerária nacional, como também representa grave ofensividade social. 4.5. É importante ressaltar que tais fundamentações não dizem respeito a qualquer organização criminosa, tratam-se, especificamente, de uma das maiores organizações do país, com ramificações em vários estados brasileiros. Portanto, os integrantes devem ser responsabilizados como um todo, posto que todos agem em nome da fação, contribuindo e concordando com todos os atos por ela praticados e ajudando, desse modo, no agravamento da criminalidade em território nacional. (...) (TJ-CE - APR: 00506369520218060161 Fortaleza, Relator.: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/03/2023).

D. Antecedentes (Eduardo Silva de Lima)

Especificamente para o Apelante
EDUARDO SILVA DE LIMA
, além das três circunstâncias comuns, o Juízo também considerou seus
Antecedentes maculados
. Foi constatado que o réu possuía condenação com trânsito em julgado, que, embora não servisse para reincidência, era elemento válido para a valoração negativa da circunstância dos antecedentes. Tal valoração é legítima e se coaduna com o histórico criminal do réu, que figura em
dez processos no Tribunal de Justiça do Pará
, incluindo crimes graves como “Roubo Majorado” e “Homicídio”.

Apesar da louvável fundamentação do Juízo de primeiro grau ao identificar a gravidade concreta das condutas, o método utilizado para a fixação da pena-base no patamar máximo legal (8 anos) revela-se desproporcional diante do número de vetores negativos aplicados.

O Magistrado valorou negativamente:

1. Culpabilidade (Exacerbada: facção Comando Vermelho, elevado grau de periculosidade).

2. Circunstâncias do Crime (Desfavoráveis: ORCRIM planeja rebeliões e massacres, atrapalhando a recuperação).

3. Consequências Extrapenais (Desfavoráveis: Comando Vermelho é um dos maiores responsáveis pela criminalidade no País).

4. Antecedentes (Apenas para Eduardo Silva de Lima: réu já condenado com trânsito em julgado, embora sem gerar reincidência, servindo para maus antecedentes).

Em consonância com o princípio da individualização da pena e com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a pena-base deve ser fixada de forma equitativa. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado a
fração de 1/6 (um sexto)
para cada circunstância judicial desfavorável.

O crime de Organização Criminosa Armada (Art. 2º, Lei 12.850/2013) possui pena mínima de
03 (três) anos
de reclusão (36 meses).

• Fração por vetor negativo: 1/6 da pena mínima (3 anos) =
6 meses
por circunstância judicial negativa.

B. Reformulação da Dosimetria da Pena (Três Fases)

1. APELANTES LUCIANE CARDOSO SILVA e EDILCE DO NASCIMENTO SANTOS DOS REIS

Ambas as Apelantes tiveram
03 (três)
circunstâncias judiciais negativamente valoradas: Culpabilidade, Circunstâncias e Consequências.

PRIMEIRA FASE (Pena-Base):

• Pena Mínima: 3 anos.

• Acréscimo: 3 circunstâncias × 6 meses = 18 meses (
1 ano e 6 meses
).

•
Pena-Base Fixada:
3 anos + 1 ano e 6 meses =
4 anos e 6 meses de reclusão e o pagamento de 15 dias-multa
.

SEGUNDA FASE (Agravantes e Atenuantes):

•
LUCIANE CARDOSO SILVA:
Incidência da agravante de
posição de comando
(§ 3º). Aplica-se 1/6 sobre a Pena-Base (4 anos e 6 meses = 54 meses).

Aumento (1/6 de 54 meses) = 9 meses.

Pena Intermediária: 4 anos e 6 meses + 9 meses =
5 anos e 3 meses de reclusão e o pagamento de 17 dias-multa
.

•
EDILCE DO NASCIMENTO SANTOS DOS REIS:
Incidência da agravante de posição de comando (§ 3º) e da atenuante da confissão. O Juízo
a quo
aplicou a
compensação integral
dessas circunstâncias, o que se mantém, conforme Súmula 545 do STJ.

Pena Intermediária:
4 anos e 6 meses de reclusão e o pagamento de 15 dias-multa
.

TERCEIRA FASE (Causas de Aumento):

Incidência das majorantes do Art. 2º, § 2º (emprego de arma) e § 4º, I, IV e V (conexão, cooptação de adolescentes, transnacionalidade). O Juízo aplicou a maior fração de
2/3
, que será mantida em virtude da pluralidade e gravidade das majorantes (Art. 68, parágrafo único, CP).

•
LUCIANE CARDOSO SILVA:

Pena Intermediária: 5 anos e 3 meses (63 meses).

Acréscimo (2/3 de 63 meses) = 42 meses (
3 anos e 6 meses
).

Pena Definitiva:
5 anos e 3 meses + 3 anos e 6 meses =
8 anos e 9 meses de reclusão e o pagamento de 29 dias-multa
.

•
EDILCE DO NASCIMENTO SANTOS DOS REIS:

Pena Intermediária: 4 anos e 6 meses (54 meses).

Acréscimo (2/3 de 54 meses) = 36 meses (
3 anos
).

Pena Definitiva:
4 anos e 6 meses + 3 anos =
7 anos e 6 meses de reclusão e o pagamento de 25 dias-multa
.

2. APELANTE EDUARDO SILVA DE LIMA

O Apelante Eduardo teve
04 (quatro)
circunstâncias judiciais negativamente valoradas: Antecedentes (maculados), Culpabilidade, Circunstâncias e Consequências.

PRIMEIRA FASE (Pena-Base):

• Pena Mínima: 3 anos.

• Acréscimo: 4 circunstâncias × 6 meses = 24 meses (
2 anos
).

•
Pena-Base Fixada:
3 anos + 2 anos =
5 anos de reclusão e o pagamento de 16 dias-multa
.

SEGUNDA FASE (Agravantes e Atenuantes):

Incidência da agravante da
Reincidência
e da
posição de comando
(§ 3º). Aplicam-se 1/6 sobre a pena-base para cada agravante.

• Pena-Base: 5 anos (60 meses).

• Acréscimo (1/6 de 60 meses) = 10 meses por agravante.

• Aumento total (2 agravantes): 20 meses (
1 ano e 8 meses
).

• Pena Intermediária: 5 anos + 1 ano e 8 meses =
6 anos e 8 meses de reclusão
(80 meses) e o pagamento de 22 dias-multa.

TERCEIRA FASE (Causas de Aumento):

Incidência das majorantes (§ 2º e § 4º). Aplica-se a maior fração de
2/3
.

• Acréscimo (2/3 de 6 anos e 8 meses, ou 80 meses ≈ 53 meses e 10 dias).

•
Pena Definitiva:
6 anos e 8 meses + 4 anos, 5 meses e 10 dias =
11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e o pagamento de 37 dias-multa
.

Regime de Cumprimento:
As penas definitivas recalculadas são, para Eduardo e Luciane, superiores a 8 anos e, para Edilce, superiores a 4 anos e praticadas em concurso de agentes reincidentes e em ORCRIM armada. A gravidade concreta do delito, que envolve a facção Comando Vermelho, a presença de circunstâncias judicias negativas, impõe a manutenção do regime inicial
FECHADO
para todos, conforme disposto no Art. 33, § 2º, 'a' e 'b', e § 3º, do Código Penal, e na jurisprudência pátria.

IV.II. DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS REMANESCENTES

1. Prisão Domiciliar (Luciane Cardoso Silva)

O pedido de prisão domiciliar, fundado na maternidade (filhos menores de 12 anos), deve ser
indeferido
. O Supremo Tribunal Federal, ao proferir o HC Coletivo nº 143.641/SP, ressalvou a aplicação da prisão domiciliar em
situações excepcionalíssimas
. A atuação de Luciane como
Torre e Tesoureira
de uma organização criminosa de "extrema periculosidade" como o Comando Vermelho, configura tal situação, pois a periculosidade
in concreto
da agente atrai risco para os próprios filhos, justificando a manutenção da segregação para a proteção dos menores.

V. DISPOSITIVO

Em face do exposto, e reformulando a dosimetria da pena para aplicar o critério de proporcionalidade de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para a valoração das circunstâncias judiciais negativas, voto à Egrégia Turma para:

1. CONHECER PARCIALMENTE DOS RECURSOS interpostos, NÃO CONHECENDO do pleito de Justiça Gratuita.

2. Na parte conhecida, DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, apenas para reformar a dosimetria da pena aplicada na Sentença, readequando a pena, restando as penas definitivas fixadas em:

LUCIANE CARDOSO SILVA: 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 29 dias-multa.

EDILCE DO NASCIMENTO SANTOS DOS REIS: 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 25 dias-multa.

EDUARDO SILVA DE LIMA: 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 37 dias-multa.

3. Manter o regime inicial FECHADO e indeferir o pedido de prisão domiciliar.

É o meu voto.

Belém (PA), 21 de novembro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 12/12/2025